Tribunal: TJES
Processo: 0004376-64.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004376-64.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLITO LACERDA SOARES
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004376-64.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLITO LACERDA SOARES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

Advogados do(a) PACIENTE: ARTHUR DO NASCIMENTO PORTUGAL - ES24346, FILIPE RAMOS DO NASCIMENTO - ES12193

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
CARLITO LACERDA SOARES
contra suposto ato coator do Juízo da 2º Vara da Comarca de Anchieta/ES, nos autos do processo 0500328- 48.2016.4.02.5001.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva da reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade e regressão do regime prisional concomitantemente, pelo magistrado de Execução Penal após o não comparecimento do paciente em audiência admonitória.

Analisando detidamente os autos, verifico que o pleito de nulidade da decisão que determinou a conversão de medidas cautelares em prisão preventiva aborda matéria afeta à execução, tratando-se de evidente utilização do remédio constitucional em substituição ao Recurso de Agravo de Execução, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal.

Assim, entendo, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça, que o não conhecimento da presente ação constitucional é medida que se impõe.

No entanto, também sensível ao fato de que o Agravo de Execução, recurso cabível no caso concreto, não conta com medida que viabilize o imediato conhecimento da matéria pelo órgão recursal, aliado à constatação de que a questão de direito aqui tratada já se encontra pacificada por nossa jurisprudência, entendo ser o caso de conceder a ordem de ofício.

O paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 304 c/c o artigo 297, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto, medida que foi substituída por 02 (duas) medidas restritivas de direitos.

Em razão do não comparecimento na audiência admonitória que ocorreu no dia 26/04/2022, o douto magistrado de execução operou a reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, regredindo o paciente cautelarmente ao regime semiaberto.

Ocorre que esta prática, como há muito decidido por esta Câmara, configura bis in idem, o que eiva a determinação de encarceramento, ainda que cautelar, do paciente.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS, mas CONCEDO A ORDEM DE OFÍCIO, para revogar a determinação de regressão cautelar a regime semiaberto concomitante com a reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade.

É como voto.

14 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004376-64.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLITO LACERDA SOARES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

Advogados do(a) PACIENTE: ARTHUR DO NASCIMENTO PORTUGAL - ES24346, FILIPE RAMOS DO NASCIMENTO - ES12193

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGRESSÃO CAUTELAR A REGIME SEMIABERTO. DESCUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
BIS IN IDEM
. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Constitui
bis idem
a reconversão das penas restritivas de direito em privativas de liberdade e a regressão cautelar a regime mais gravoso pelo mesmo fato. 2. Habeas Corpus não conhecido e ordem concedida de ofício.

14 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus e Conceder a Ordem de Ofício, nos termos do voto do Relator.